Tribunal: TJSP
Processo: 1501455-19.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE BOMBEIRO – EXERCÍCIO DE 2014 – MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – Sentença que reconheceu de ofício e liminarmente a inconstitucionalidade do tributo e extinguiu a execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
TAXA DE BOMBEIRO – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE BOMBEIRO – EXERCÍCIO DE 2014 – MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES – Sentença que reconheceu de ofício e liminarmente a inconstitucionalidade do tributo e extinguiu a execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
TAXA DE BOMBEIRO – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Modulação dos efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" – Execução Fiscal proposta em 01/08/2019, momento posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade – Cobrança afastada – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.